Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722455-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Aparecida Lima Goulart Agravados: Maria Lúcia Damacena Lima Fábio Alves Damacena Lima Iza Ilda Michelle Damacena Lima Renato Damacena Lima Rosa Letícia Damacena Lima Bruno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Lima Goulart contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0708345-52.2022.8.07.0007, assim redigida: “Ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, conforme determinado, indefiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para apresentar a emenda nos termos outrora delineados, sob pena de extinção do feito, independente de nova intimação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37073226), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que é idosa e que recebe benefício de aposentadoria pago pelo INSS. Além disso, não mantém conta bancária e apresentou nos autos do processo de origem o extrato do benefício previdenciário recebido no valor de um salário mínimo. Acrescenta que deve ser presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica formulada para a finalidade de concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso, antes de indeferir o requerimento de gratuidade formulado pela autora, ora agravante, o Juízo singular deu oportunidade para que a parte comprovasse, em 15 (quinze) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica, senão vejamos (Id. 124859977 dos autos do processo de origem): “Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente.” A autora, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para a comprovação da condição aludida (Id. 127614363 dos autos do processo de origem). Convém acrescentar que o comprovante de pagamento de benefício previdenciário que instruiu a petição inicial (Id. 124315695 dos autos do processo de origem), como corretamente pontuou o Juízo de origem, não faz qualquer alusão à autora, mas à sociedade empresária Yasmim e Vieira Comércio de Roupas e Calcados Ltda. Diante desse contexto os documentos trazidos aos autos não atestam a alegada situação de hipossuficiência econômica, de modo que as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela antecipada recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator